Tribunal: CARF
Processo: 13609.903716/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.903716/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.907 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SAYONARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Comprovado em procedimento de diligência fiscal a existência do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, há de se homologar a compensação nos
limites do valore reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.139 (fls. 233/237 do e-processo), proferida em 07/11/2019,
na qual determinou-se o retorno dos autos para que a Unidade de Origem pudesse analisar as
informações prestadas pelo contribuinte referentes ao método pelo qual as estimativas que deram
origem ao saldo negativo do período foram quitadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.903716/2009-18
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

Conforme já visto anteriormente, discute-se nos autos a declaração de
compensação PER/DCOMP no 06551.47316.040906.1.7.03-0172, por meio da qual o
contribuinte pretendeu a utilização de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2001.
Após a conversão dos autos em diligência, foi elaborado o seguinte relatório fiscal
(fls. 322/325 do e-processo):
Trata o presente processo das Declarações de Compensação no
06551.47316.040906.1.7.03-0172 e 10470.83944.130906.1.7.03-9461, que utilizam
como crédito o Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001, no valor de R$
32.746,61. Embora tenha sido reconhecido esse crédito, foi considerado que o
contribuinte já utilizara R$ 23.087,30 em compensações na contabilidade, antes do
envio da Dcomp. Assim, o Saldo Negativo disponível para compensações por meio de
Dcomp seria de apenas R$ 5.189,47 (Despacho Decisório às folhas 254 a 260).
2. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alega que as
informações sobre utilização desse crédito, prestadas em DCTF, estavam equivocadas.
Assim, parte dos débitos informados como compensados foram na realidade, quitados
por pagamento, enquanto outros foram compensados com Saldo Negativo da CSLL do
ano-calendário 2000.
3. A DRJ Belo Horizonte entendeu que essas alterações equivaleriam a uma retificação
da Dcomp, o que não era mais cabível. Por este motivo, a Manifestação de
Inconformidade foi considerada improcedente.
4. Porém, no julgamento do Recurso Voluntário, o CARF entendeu decidiu por baixar o
processo em diligência para verificar a procedência das alegações do contribuinte.
Assim, procederemos à análise do crédito com as novas informações da empresa.
Saldo Negativo da CSLL – ano-calendário 2000
5. O quadro a seguir resume a apuração da CSLL na ficha 17 da DIPJ 2001 (fls. 261 a
263):

6. As telas às folhas 264 a 269 comprovam a quitação por pagamento das estimativas da
CSLL no ano-calendário 2001, no valor total de R$ 34.871,74.
7. Assim, foi validado o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2000, no
valor de R$ 34.561,45.
Saldo Negativo da CSLL – ano-calendário 2001
8. A ficha 17 da DIPJ 2002 informa a apuração de Saldo Negativo da CSLL no ano
calendário 2001 (fls. 270 a 272):
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

9. As telas das DCTF às folhas 273 a 284 informam que as estimativas foram quitadas
por pagamento e compensação com Saldo Negativo do ano-calendário 2000, conforme
quadro abaixo:

10. Os pagamentos estão confirmados nas telas às folhas 285 a 290.
11. Quanto às compensações, os cálculos às folhas 291 a 294 mostram que o crédito de
Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2000 (R$ 34.561,45) é suficiente para
liquidar todos as estimativas compensadas. Porém, o saldo desse crédito após essas
compensações é de R$ 14.427,08 e não 16.397,51 como informou o contribuinte.
12. Assim, está validado o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001
no valor de R$ 32.746,61. Nos próximos itens veremos como se deu a utilização desse
crédito.
Quitação das estimativas da CSLL – ano-calendário 2002
13. As DCTF ativas de 2002 (fls. 295 a 306), informam que as estimativas da CSLL
foram quitadas por pagamentos e compensações com Saldo Negativo da CSLL, anos-
calendários 2000 e 2001, conforme quadro a seguir:

14. Os pagamentos estão confirmados nas telas às folhas 307 a 312.
15. Os cálculos às folhas 313 a 316 mostram que o crédito residual do Saldo Negativo
da CSLL do ano-calendário 2000, no valor de R$ 14.427,08, é insuficiente para liquidar
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

todos os débitos compensados com esse crédito, restando um saldo devedor de R$
514,65 na estimativa de julho de 2002.
16. Tendo em vista que o débito parcialmente compensado é de estimativa do ano
calendário 2002, não haverá impacto no crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-
calendário 2001, objeto deste processo. Porém, o valor não compensado deverá ser
glosado no crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002, que está
sob análise no processo 13609.903717/2009-54, atualmente sobrestado.
17. A partir de julho de 2002, o contribuinte passou a compensar as estimativas com o
crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001. As DCTF ativas informam
que as compensações com as estimativas de julho, agosto e setembro de 2002 foram
efetuadas sem Dcomp, o que era permitido até a edição da IN no 210, de 30 de setembro
de 2002. As estimativas de outubro a dezembro de 2002 são informadas como
compensadas na Dcomp 06551.47316.040906.1.7.03-0172 (fls. 239 a 249).
18. Foi verificado que empresa também compensou nessa Dcomp a estimativa de
setembro/2002, informada na DCTF como compensada sem Dcomp. Considerando que
a compensação sem Dcomp é vantajosa para a empresa (pois a compensação na Dcomp
implicaria em acréscimos legais até a data de entrega da Dcomp original),
desconsideramos a compensação do débito de estimativa de setembro/2002 na Dcomp
06551.47316.040906.1.7.03-0172.
Utilização do Saldo Negativo da CSLL ano-calendário 2001
19. O crédito de Saldo Negativo da CSLL ano-calendário 2001 foi utilizado na
compensação de diversos débitos, resumidos no quadro a seguir. As compensações sem
Dcomp foram consideradas efetuadas na data de vencimento do débito. As efetuadas em
Dcomp, na data de entrega da Dcomp original.

20. Os cálculos às folhas 317 a 321 mostram que o crédito de Saldo Negativo da CSLL
ano-calendário 2001 (R$ 32.746,61) é insuficiente para a liquidação de todos os
débitos, restando saldo devedor de R$ 421,08 no débito de ajuste do IRPJ.
Resumo
21. Foram validados os créditos de Saldo Negativo da CSLL dos anos-calendário 2000
(R$ 34.561,45) e 2001 (R$ 32.746,61).
22. O Saldo Negativo do ano-calendário 2000 é insuficiente para a liquidação de todos
os débitos compensados com esse crédito. O saldo devedor de R$ 514,65 na estimativa
de julho de 2002 deverá ser glosado da análise do Saldo Negativo do ano-calendário
2002 (processo 13609.903717/2009-54, atualmente sobrestado).
23. O Saldo Negativo do ano-calendário 2001 é insuficiente para a liquidação de todos
os débitos compensados com esse crédito, restando saldo devedor de R$ 421,08 no
débito de ajuste do IRPJ.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

24. Caso a sistemática deste trabalho seja adotada, o débito de estimativa da CSLL de
setembro de 2002, informado na Dcomp 06551.47316.040906.1.7.03-0172, deverá ser
excluído do processo de cobrança no 13609.904381/2009-47, pois foi considerado como
compensado sem Dcomp.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência e apresentou manifestação
nos autos (fls. 328 do e-processo), na qual reitera as alegações constantes do Recurso
Voluntário, ressaltando que o Relatório de Diligência Fiscal corrobora as mesmas, e comprova
a existência do crédito utilizado na compensação efetuada.
O processo finalmente retorna para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme desde antes sedimentado pela resolução da qual resultou o
procedimento de diligência, a questão em debate é eminentemente fática probatória. Isto porque
embora o alegado direito creditório do contribuinte tenha sido reconhecido, a Unidade de
Origem teria reconhecido que uma parte teria sido utilizada em compensações na contabilidade
antes do envio da presente compensação.
Sucede que desde a sua primeira manifestação nos autos o contribuinte advertiu
(A) primeiro para o erro no preenchimento das DCTF’s referentes ao 1o, 2o e 3o trimestre de
2002, das quais constava que parte das estimativas haviam sido compensadas com saldo negativo
cuja data de apuração seria 31/12/2001, quando, na realidade, deveria ter sido a data de
31/12/2000; e (B) segundo para o erro no preenchimento da PER/DCOMP no
06551.47316.040906.1.7.03-0172, da qual constava a informação de que as estimativas de
janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2001 haviam sido compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, quando, em verdade, elas teriam sido extintas mediante pagamentos
comprovados em DARF’s, de modo que o crédito de CSLL referente ao ano-calendário de 2001
permaneceria disponível.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

A respeito do exposto, o relatório de diligência foi bastante claro ao analisar o
direito creditório tal como informado pelo contribuinte, senão vejamos mais uma vez (fls.
322/325 do e-processo):
Saldo Negativo da CSLL – ano-calendário 2000
5. O quadro a seguir resume a apuração da CSLL na ficha 17 da DIPJ 2001 (fls. 261 a
263):

6. As telas às folhas 264 a 269 comprovam a quitação por pagamento das estimativas da
CSLL no ano-calendário 2001, no valor total de R$ 34.871,74.
7. Assim, foi validado o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2000, no
valor de R$ 34.561,45.
Saldo Negativo da CSLL – ano-calendário 2001
8. A ficha 17 da DIPJ 2002 informa a apuração de Saldo Negativo da CSLL no ano
calendário 2001 (fls. 270 a 272):

9. As telas das DCTF às folhas 273 a 284 informam que as estimativas foram quitadas
por pagamento e compensação com Saldo Negativo do ano-calendário 2000, conforme
quadro abaixo:

10. Os pagamentos estão confirmados nas telas às folhas 285 a 290.
11. Quanto às compensações, os cálculos às folhas 291 a 294 mostram que o crédito de
Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2000 (R$ 34.561,45) é suficiente para
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

liquidar todos as estimativas compensadas. Porém, o saldo desse crédito após essas
compensações é de R$ 14.427,08 e não 16.397,51 como informou o contribuinte.
12. Assim, está validado o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001
no valor de R$ 32.746,61. Nos próximos itens veremos como se deu a utilização desse
crédito.
Quitação das estimativas da CSLL – ano-calendário 2002
13. As DCTF ativas de 2002 (fls. 295 a 306), informam que as estimativas da CSLL
foram quitadas por pagamentos e compensações com Saldo Negativo da CSLL, anos-
calendários 2000 e 2001, conforme quadro a seguir:

14. Os pagamentos estão confirmados nas telas às folhas 307 a 312.
15. Os cálculos às folhas 313 a 316 mostram que o crédito residual do Saldo Negativo
da CSLL do ano-calendário 2000, no valor de R$ 14.427,08, é insuficiente para liquidar
todos os débitos compensados com esse crédito, restando um saldo devedor de R$
514,65 na estimativa de julho de 2002.
16. Tendo em vista que o débito parcialmente compensado é de estimativa do ano
calendário 2002, não haverá impacto no crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-
calendário 2001, objeto deste processo. Porém, o valor não compensado deverá ser
glosado no crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002, que está
sob análise no processo 13609.903717/2009-54, atualmente sobrestado.
17. A partir de julho de 2002, o contribuinte passou a compensar as estimativas com o
crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001. As DCTF ativas informam
que as compensações com as estimativas de julho, agosto e setembro de 2002 foram
efetuadas sem Dcomp, o que era permitido até a edição da IN no 210, de 30 de setembro
de 2002. As estimativas de outubro a dezembro de 2002 são informadas como
compensadas na Dcomp 06551.47316.040906.1.7.03-0172 (fls. 239 a 249).
18. Foi verificado que empresa também compensou nessa Dcomp a estimativa de
setembro/2002, informada na DCTF como compensada sem Dcomp. Considerando que
a compensação sem Dcomp é vantajosa para a empresa (pois a compensação na Dcomp
implicaria em acréscimos legais até a data de entrega da Dcomp original),
desconsideramos a compensação do débito de estimativa de setembro/2002 na Dcomp
06551.47316.040906.1.7.03-0172.
Utilização do Saldo Negativo da CSLL ano-calendário 2001
19. O crédito de Saldo Negativo da CSLL ano-calendário 2001 foi utilizado na
compensação de diversos débitos, resumidos no quadro a seguir. As compensações sem
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

Dcomp foram consideradas efetuadas na data de vencimento do débito. As efetuadas em
Dcomp, na data de entrega da Dcomp original.

20. Os cálculos às folhas 317 a 321 mostram que o crédito de Saldo Negativo da CSLL
ano-calendário 2001 (R$ 32.746,61) é insuficiente para a liquidação de todos os
débitos, restando saldo devedor de R$ 421,08 no débito de ajuste do IRPJ.
Resumo
21. Foram validados os créditos de Saldo Negativo da CSLL dos anos-calendário 2000
(R$ 34.561,45) e 2001 (R$ 32.746,61).
22. O Saldo Negativo do ano-calendário 2000 é insuficiente para a liquidação de todos
os débitos compensados com esse crédito. O saldo devedor de R$ 514,65 na estimativa
de julho de 2002 deverá ser glosado da análise do Saldo Negativo do ano-calendário
2002 (processo 13609.903717/2009-54, atualmente sobrestado).
23. O Saldo Negativo do ano-calendário 2001 é insuficiente para a liquidação de todos
os débitos compensados com esse crédito, restando saldo devedor de R$ 421,08 no
débito de ajuste do IRPJ.
24. Caso a sistemática deste trabalho seja adotada, o débito de estimativa da CSLL de
setembro de 2002, informado na Dcomp 06551.47316.040906.1.7.03-0172, deverá ser
excluído do processo de cobrança no 13609.904381/2009-47, pois foi considerado como
compensado sem Dcomp.
Como se vê, constata o relatório que (fls. 323 do e-processo) os cálculos às folhas
291 a 294 mostram que o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2000 (R$
34.561,45) é suficiente para liquidar todos as estimativas compensadas. E por isto, está validado
o crédito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2001 no valor de R$ 32.746,61.
A própria Autoridade Fiscal, aliás, cuidou de elaborar uma planilha descritiva da
utilização do saldo negativo de CSLL de 2001, o que, embora não fosse necessário na presente
etapa processual, tendo em vista se tratar de um problema de liquidação, facilitou inclusive o
trabalho da unidade responsável pela execução da presente decisão, veja-se (fls. 324/325 do e-
processo):
19. O crédito de Saldo Negativo da CSLL ano-calendário 2001 foi utilizado na
compensação de diversos débitos, resumidos no quadro a seguir. As compensações sem
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.907 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.903716/2009-18

Dcomp foram consideradas efetuadas na data de vencimento do débito. As efetuadas em
Dcomp, na data de entrega da Dcomp original.

20. Os cálculos às folhas 317 a 321 mostram que o crédito de Saldo Negativo da CSLL
ano-calendário 2001 (R$ 32.746,61) é insuficiente para a liquidação de todos os débitos,
restando saldo devedor de R$ 421,08 no débito de ajuste do IRPJ.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja reconhecido o direito creditório decorrente do saldo negativo da CSLL
de 2001 no montante de R$ 32.746,61, homologando-se, assim, as compensações até este limite.
Para mais, é importante ressaltar que a Unidade Preparadora deve ser informada e
atualizada do presente julgamento, tendo em vista que o processo administrativo no
13609.903717/2009-54 encontra-se atualmente sobrestado ate que os presentes autos sejam
julgados em ultima instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital